Tribunal: TJMT
Processo: 0000253-03.2015.8.11.0059
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000253-03.2015.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 009.855.422-09 (RECORRENTE), DANIELA DIAS ARAUJO SOUSA - CPF: 011.886.631-19 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRAMILTON SOARES FERNANDES - CPF: 023.683.541-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA MARIA NUNES LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARIA NUNES LIMA (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
1) PLEITO À DESPRONÚNCIA EM RELAÇÃO A UMA ACUSADA
– IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECLARAÇÕES DA CORRÉ NA FASE INQUISITORIAL APONTANDO A INSTIGAÇÃO DO CRIME À ACUSADA – DÚVIDA QUANTO À OCORRÊNCIA DOS FATOS A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2)

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA ACUSADA CONFESSA
– LEGÍTIMA DEFESA

– INVIABILIDADE – QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL DUVIDOSO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A AMPARAR A TESE DEFENSIVA – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
3)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE
–

TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA –
4)

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA, SEM CHANCE DE DEFESA – DISCUSSÃO
ANTERIOR
– ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prospera o pleito de despronúncia de uma das acusadas, se ela foi apontada – na fase inquisitorial – como mentora do delito de homicídio por parte da corré, ou seja, havendo o mínimo de indícios de prova em
sentido incriminador, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

2) Inviável a absolvição sumária da ré, em casos de competência do Tribunal do Júri, se a sua versão de que agiu amparada pela excludente da
legítima defesa não foi plenamente demonstrada nos autos, ao passo que havendo
dúvidas quanto a real ocorrência dos fatos, impõe-se a manutenção de pronúncia, devendo ser submetida ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que as acusadas possam ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos veredictos.

4) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Sirlene Aparecida dos Santos
e
Katia Maria Nunes Lima
, visando reformar a decisão proferida nos autos nº. 0000253-03.2015.8.11.0059, código 54787, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que
as pronunciou
nos termos dos art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, submetendo-as a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer
a despronúncia da recorrente Katia
, sustentando a inexistência de suporte probatório mínimo a indicar sua autoria no crime, mormente porque ela teria sido encaminhada para a Delegacia de Polícia somente como testemunha presencial dos fatos, nunca como coautora.

Em relação à recorrente Sirlene, busca a absolvição sumária
, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25, do Código Penal nos termos do art. 415, inciso IV do CPP.

Subsidiariamente, em favor de ambas, requer
a desclassificação do delito de homicídio qualificado para homicídio culposo
, alegando ter restado provado que as recorrentes não agiram com
animus necandi
com relação à vítima; ou, sejam
afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos (Id. 142019760).

Em juízo de retratação (Id. 142019761), o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento dos recursos
(Id. 146732864), conforme entendimento assim sumariado:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] -
1.
Pretendida despronúncia da recorrente
Kátia Maria Nunes Lima
[art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate -
2
. Pedido de absolvição sumária requerida por
Sirlene Aparecida dos Santos
[art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa -
3.
Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal por ambas as recorrentes - inviabilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que as recorrentes não tinham a intenção de matar trata-se de alegação de “[...] factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do indivíduo, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri -
4.
Pleito de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - improcedência - incidência do princípio in dubio pro societate - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático probatório -
Pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

As recorrentes foram pronunciadas a Júri nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal, porque no dia 22/01/2015, Restou apurado que por volta das 20h00, na residência situada nas proximidades da Avenida Cuiabá, Setor Buriti, no município de Porto Alegre do Norte-MT, ceifaram a vida da vítima Iramilton Soares Fernandes, por motivo fútil e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Restou apurado que as recorrentes, vítima e demais pessoas encontravam-se na residência situada no Setor Buriti, realizando a ingestão de bebidas alcoólicas e consumindo substâncias entorpecentes. Sem qualquer motivação aparente, ao que se sabe, devido ao consumo de entorpecente que ocorria no local, iniciaram uma discussão verbal com a vítima Iraniltom, proferindo diversos xingamentos e que horas antes do fatídico episódio, se deslocaram até um bar próximo, compraram um “carotinho” (pinga) e retornaram para a residência da “Zezé”, onde continuou o entrevero com a vítima.

Consta que, em meio a discussão, a Kátia. Vulgo “Karina” entregou a faca para a Sirlene, que desferiu um golpe na cabeça da vítima, tendo atingido a região temporal esquerda (perfuramento do crânio). Com a vítima já caída, em razão do golpe desferido por Sirlene, Kátia teria segurado o braço de Sirlene e dito: “Termina de matar baixinha! Termina de matar baixinha”.

A par da situação, o companheiro de “Zezé”, proprietária da residência, segurou Sirlene pelos braços, não permitindo que ela desse continuidade aos golpes em desfavor da vítima. Após, a vítima foi encaminhada ao hospital municipal local, sendo removida para o Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT, em estado de coma e alguns dias depois, faleceu em decorrência do golpe sofrido.

Após regular persecução penal em juízo, a autoridade judiciária subscritora da decisão de pronúncia assentou a admissibilidade da acusação assinalando que a pronúncia das acusadas para julgamento perante o tribunal do júri é a medida mais aconselhável.

A defesa, irresignada com a solução jurisdicional, requer a despronuncia da acusada Kátia, a absolvição sumária de Sirlene; subsidiariamente, desclassificação do homicídio doloso para culposo ou o sejam afastadas as qualificadoras do delito.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

1)

Da despronúncia, em relação à Kátia
.

O turno defensivo sustenta que não há provas suficientes para incriminar a acusada/recorrente,
mormente porque ela teria sido encaminhada para a Delegacia de Polícia somente como testemunha presencial dos fatos, nunca como coautora.

No entanto,
as provas colhidas nos autos revelam a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a despronúncia pretendida
, devendo ser o caso analisado pelo Júri Popular, consoante previsão expressa na Carta Maior.

A materialidade delitiva demonstra-se pelo boletim de ocorrência (Id.
142020348 - Págs. 3/4
), auto de exibição e apreensão (Id.
142020348 - Pág. 50), certidão de óbito e depoimentos constantes dos autos.

Caminhando contrariamente ao alegado pela defesa, tem-se em análise dos autos,
indícios suficientes de autoria, os quais se constatam pelas declarações prestadas pela recorrente Sirlene, que na fase inquisitorial afirmou que estava discutindo com a vítima, a qual teria jogado um tijolo nela e, em razão disso a acusada Kátia teria lhe entregue uma faca, a qual usou para desferir um golpe na cabeça da vítima.

Em suas declarações, nota-se que ela sustentou que a recorrente Kátia teria segurado em seus braços e afirmado para que ela terminasse de matar o ofendido, o que só não foi feito porque um terceiro interveio e socorreu a vítima.

Confira-se suas declarações:

“QUE, no dia do fato estava na residência da dona Zezé bairro Buriti; QUE estavam todos ingerindo bebidas alcoólicas e fumando maconha, pedra de crack; QUE todos sendo: A interrogada, Iramilton, Katia “vulgo Karine”, vulgo “chapéu preto” e a Zezé; QUE a única que não estava fazendo uso de drogas era a Zezé; QUE por volta das 17:00 hr, o IRAMILTON começou uma discussão com a KARINE, onde esta saiu para a rua; QUE perguntando como começou a discussão disse “que o Iramilton comprou uma pedra de dez reais para fumarem juntos; QUE nesse momento chegou mais uns pessoal para fumarem; QUE a interrogada disse para a Karine “o meu pega eu passo pra tu”, foi onde o Iramilton ficou zangado e passou a mao e espalhou tudo pelo chão; QUE a Karine saiu xingando o Iramilton e disse “vai tomar no seu cú e enfia essa droga no seu cú”; QUE logo em seguida a Karine saiu pra rua por volta das 17:30 hr; QUE a Interrogada saiu acompanhando a Karine; QUE foram juntas em um bar próximo e compraram um corote de pinga 29 e voltaram para a residência da dona Zezé; QUE ao chegar encontraram o Iramilton muito alterado com uma faca em sua mão; QUE a dona Zezé pegou a faca do Iramilton e escondeu; QUE o Iramilton foi pra cima da Interrogada, foi onde a Karine entregou a faca para a Interrogada e a mesma colocou em seus seios; QUE na discussão o Iramilton jogou um tijolo na

Interrogada; QUE não

acertou pegando de raspão em seu dedo da mão esquerda; QUE logo em seguida a Interrogada foi pra cima do Iramilton e pegou a faca que a Karine tinha lhe entregado e desferiu o golpe atingindo a cabeça do Iramilton; QUE Iramilton caiu ao solo e a Karine segurou nos dois braços da Interrogada e disse duas vezes “termina de matar baixinha, termina de matar baixinha”; QUE o VULGO TRUTA amasiado da dona Zezé chegou nesse momento e segurou a Interrogada não permitindo que viesse a efetuar novos golpes de faca contra o Iramilton; QUE menciona que quando a Karine disse naquele momento termina de matar, a Interrogada relata que se não fosse o vulgo TRUTA, obedeceria a Karine; QUE o vulgo TRUTA a segurou e foi retirando a Interrogada do local (...)”.

(Id. 142020348 - Pág. 35).

Em juízo, todavia, a recorrente Sirlene modificou a versão dos fatos, tendo afirmado que a recorrente Kátia não lhe entregou nenhuma faca (Relatório de mídias Id. 142019762 - Pág. 1).

No entanto, em que pese não haja mais elementos de prova a incriminar a recorrente Kátia, é evidente que houve indícios de sua participação na instigação do crime, de modo que os fatos devem ser melhor esclarecidos perante o júri.

Assim, não há razão para despronunciar a recorrente Kátia neste momento, diante da inconteste materialidade delitiva e da presença de indícios de sua coautoria.

Oportunamente, ressalto que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO NA FORMA TENTADA PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA (...) Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM)
Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia (TJMT, RSE n. 143855/2017). (...)”.
(N.U 1017470-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO - PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA SUBMISSÃO AO JULGAMENTO POPULAR - PRETENSÃO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - FASE POLICIAL - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DO BOMBEIRO MILITAR SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - PRONÚNCIA NÃO SE TRADUZ EM JUÍZO DE MÉRITO - ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - JULGAMENTO DA CAUSA DIRECIONADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia não se traduz em juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida (STJ, AgRg no REsp nº 1722079/RO).
Existente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Conselho de Sentença, por imperativo constitucional - art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF - (TJMT, RSE nº 6384/2018)”
(N.U 1001042-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020).

2)

Da absolvição sumária, em relação à Sirlene
.

Em relação à recorrente Sirlene,

busca a defesa a absolvição sumária da recorrente, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 415, inciso IV do CPP.

Inicialmente, necessário destacar que a
autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas nos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (Id. 142020348 - Pág. 2),
boletim de ocorrência (Id.
142020348 - Págs. 3/4
), auto de exibição e apreensão (Id.
142020348 - Pág. 50), certidão de óbito, bem como em razão da própria
confissão da recorrente
, que sustentou em ambas as fases que atingiu a vítima, mas que teria agido em legítima defesa.

Compulsando os autos, observa-se que a acusada Sirlene quando ouvida na fase inquisitorial (Id. 142020348 - Pág. 35) confessou ter atingido a vítima com um golpe de faca na cabeça, mas
alegou ter agido em legítima defesa
, sob o argumento de que ele estava lhe agredindo. Sustentou que foi a corré Kátia que teria lhe dado a faca usada no delito e instigado a terminar de matar o ofendido.

Confira-se suas declarações,
verbis:

“QUE, no dia do fato estava na residência da dona Zezé bairro Buriti; QUE estavam todos ingerindo bebidas alcoólicas e fumando maconha, pedra de crack; QUE todos sendo: A interrogada, Iramilton, Katia “vulgo Karine”, vulgo “chapéu preto” e a Zezé; QUE a única que não estava fazendo uso de drogas era a Zezé; QUE por volta das 17:00 hr, o IRAMILTON começou uma discussão com a KARINE, onde esta saiu para a rua; QUE perguntando como começou a discussão disse “que o Iramilton comprou uma pedra de dez reais para fumarem juntos; QUE nesse momento chegou mais uns pessoal para fumarem; QUE a interrogada disse para a Karine “o meu pega eu passo pra tu”, foi onde o Iramilton ficou zangado e passou a mao e espalhou tudo pelo chão; QUE a Karine saiu xingando o Iramilton e disse “vai tomar no seu cú e enfia essa droga no seu cú”; QUE logo em seguida a Karine saiu pra rua por volta das 17:30 hr; QUE a Interrogada saiu acompanhando a Karine; QUE foram juntas em um bar próximo e compraram um corote de pinga 29 e voltaram para a residência da dona Zezé; QUE ao chegar encontraram o Iramilton muito alterado com uma faca em sua mão; QUE a dona Zezé pegou a faca do Iramilton e escondeu; QUE o Iramilton foi pra cima da Interrogada, foi onde a Karine entregou a faca para a Interrogada e a mesma colocou em seus seios; QUE na discussão o Iramilton jogou um tijolo na

Interrogada; QUE não

acertou pegando de raspão em seu dedo da mão esquerda; QUE logo em seguida a Interrogada foi pra cima do Iramilton e pegou a faca que a Karine tinha lhe entregado e desferiu o golpe atingindo a cabeça do Iramilton; QUE Iramilton caiu ao solo e a Karine segurou nos dois braços da Interrogada e disse duas vezes “termina de matar baixinha, termina de matar baixinha”; QUE o VULGO TRUTA amasiado da dona Zezé chegou nesse momento e segurou a Interrogada não permitindo que viesse a efetuar novos golpes de faca contra o Iramilton; QUE menciona que quando a Karine disse naquele momento termina de matar, a Interrogada relata que se não fosse o vulgo TRUTA, obedeceria a Karine; QUE o vulgo TRUTA a segurou e foi retirando a Interrogada do local (...)”.

(Id. 142020348 - Pág. 35).

Em juízo, a recorrente confirmou parcialmente os fatos narrados na fase inquisitorial, sustentando que no dia dos fatos ela, a Kátia, a vítima e mais algumas pessoas estariam fazendo o uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes; que ela e vítima teriam brigado e por isso ela teria dado uma facada na vítima, mas negou que teria sido a Kátia que lhe entregou a faca (Relatório de mídias Id. 142019762 - Pág. 1).

Por sua vez, a corré
Kátia
, na fase policial, afirmou que no dia dos fatos estavam ela, a Sirlene, a vítima e a Maria José na residência da Maria José, todos teriam usado drogas e ingerido bebida alcoólica. Afirmou que Sirlene e a vítima teriam discutido e brigado, momento em que a Sirlene teria pego uma faca que estava na mesa da casa e desferido golpes na vítima (Id. 142020348 - Pág. 26/27).

Ouvida em juízo
Kátia
reafirmou que a vítima e a Sirlene teriam discutido e brigado no dia dos fatos e que teria visto o momento que a Sirlene desferiu a facada na vítima (Relatório de mídias Id. 142019762 - Pág. 1).

Na fase inquisitorial, os policiais
Uelbethon Guimarães Aguiar
e
Welson Pereira de Abreu,
afirmaram que a acusada Kátia teria lhes informado que a autora das facadas seria a acusada Sirlene (Id. 142020348 - Págs. 6/7).

Em juízo, sustentaram que foram acionados via 190 e teriam se deslocado até o local do crime, e ao chegarem se depararam com a vítima caída ao chão e encaminharam as suspeitas para prestarem depoimento (Id. 142019763 - Pág. 1).

Pois bem. Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa e a excludente aqui sustentada não está plenamente demonstrada,
uma vez que, se alguma dúvida houver, é o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da
tese de legítima defesa
, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas (a do recorrente e a acusatória) –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Ao que se vê, em que pese as provas indicarem que estava ocorrendo uma discussão entre o ofendido e a recorrente, há também elementos a indicar que a recorrente somente não prosseguiu com os golpes de faca por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que um terceiro interveio e a segurou. Assim, embora haja divergências quanto ao real motivo da situação envolvendo a recorrente e a vítima, nota-se que as provas são insuficientes a indicar que houve ameaça séria por parte do ofendido ao ponto de motivar reação tão exacerbada por parte da recorrente.

O STJ posicionou-se no sentido de que:

“Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)”.
(AgRg nos EREsp 1371179/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017).

Nesse mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

“(...) Provada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes da autoria, a remessa da causa para julgamento pela Corte Leiga se apresenta necessária, em observância ao consagrado do princípio in dubio pro societate, especialmente porque o agente foi reconhecido por uma das testemunhas como a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima e não conseguindo comprovar o álibi sustentado em seu interrogatório, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJMT, RSE 24157/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/5/2017, Publicado no DJE 29/5/2017).

Logo,
inviável o imediato acolhimento da pretensão de absolvição sumária por legítima defesa
, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

3)

Da desclassificação para homicídio culposo, pleito em comum das recorrentes
.

Consoante já sustentado, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular,
ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi ̧
compete ao júri popular decidir.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados.

Em que pese defesa sustente que as recorrentes não agiram com

animus necandi,
e que embora tenha havido um golpe de faca na cabeça da vítima, jamais houve a intenção de matá-la,
isso não retira a submissão das recorrentes ao Conselho de Sentença, pois, não está inequívoco nos autos se a intenção seria apenas lesionar a vítima ou ceifar-lhe a vida.

Há que se ressaltar o depoimento da recorrente Sirlene, na fase inquisitorial, onde relata que a corré lhe disse por duas vezes: “
termina de matar baixinha, termina de matar baixinha
” (sic), tendo afirmado naquela oportunidade que, se não fosse a intervenção de terceiro, obedeceria a coacusada (Id.
142020348 - Pág. 35).

Assim, se a recorrente Sirlene – com possível coautoria com a recorrente Kátia – desferiu a facada na vítima com intuito ou não de ceifar sua vida, o júri é quem deve decidir, do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte das recorrentes.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
não se procede à desclassificação pleiteada
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pela defesa, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para delito não doloso contra a vida, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular.

4)

Exclusão das qualificadoras, pleito comum das recorrentes
.

Por fim, a defesa requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Argumenta que a qualificadora do motivo fútil não pode incidir no caso, tendo em vista a inexistência de prova ou indícios de que o fato delituoso ocorreu por desentendimento no consumo de drogas e que não prevalece a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois não haveria surpresa, mormente considerando que a vítima chegou a agredir a acusada Sirlene.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o pedido também não tem procedência.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. (...)”.
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. (...) 23. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.(...)”
(AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente
pode vir a ter praticado o delito por
motivo fútil
, em razão
de discussão de somenos importância, por questões relacionadas ao consumo de drogas
, bem como há indícios de que o delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto há depoimentos que indicam que o ofendido foi golpeado
na cabeça, de surpresa, não tem chance de reação.

Não se nega que no conjunto probatório haja elementos que indiquem uma discussão no momento dos fatos entre as recorrentes e o ofendido, mas, ao que se vê,
não se pode delinear a intensidade, duração ou extensão do desentendimento existente as partes, cabendo aos jurados examinar mais a fundo a questão, afinal, a decisão de pronúncia é apenas uma decisão interlocutória mista, isto é, um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer cognição exauriente acerca da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já decidiu que
a simples existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. Confira-se os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“ (...) 6.2. A anterior discussão entre autor e vítima não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, cuja incidência é possível, ainda que se trate de dolo eventual. 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019).

Quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, também há elementos nos autos a indicar que o ofendido pode ter sido surpreendido pelo recorrente
, apesar de haver discussão anterior, há indícios de que a vítima não esperava o ataque e estava sem chance de defesa, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022